Tribunal: STF
Processo: AI 755900
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO 
   CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA 
   SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5°, INC. XXXVII E LIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.